Tribunal: TJES
Processo: 5003180-82.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003180-82.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GUSMAO COSTA
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência parcial do débito e determinou a cessação das cobranças indevidas, mas deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais. A recorrente sustenta que a cobrança excessiva e a indevida negativação de seu nome superam o mero dissabor, ensejando a devida reparação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida e a caracterização do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de reparar danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo prova de que inexistiu defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Restou demonstrado que o banco recorrido efetuou cobranças excessivas e, mesmo após a contestação da autora, manteve a exigência indevida, além de solicitar a negativação do seu nome, sem a devida comprovação da origem do débito, contrariando o art. 6º, VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC.

A insistência na cobrança, a inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a necessidade de sucessivas tentativas administrativas para resolução da questão ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções pedagógica e compensatória da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:
A instituição financeira é responsável por cobranças indevidas quando não comprova a origem do débito, devendo cessar tais cobranças, declarar a inexistência do débito e indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022;

TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003180-82.2024.8.08.0006

RECORRENTE: FERNANDA GUSMAO COSTA

RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência parcial do débito e determinou a cessação das cobranças indevidas, mas deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais. A recorrente sustenta que a cobrança excessiva e a indevida negativação de seu nome superam o mero dissabor, ensejando a devida reparação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida e a caracterização do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de reparar danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo prova de que inexistiu defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Restou demonstrado que o banco recorrido efetuou cobranças excessivas e, mesmo após a contestação da autora, manteve a exigência indevida, além de solicitar a negativação do seu nome, sem a devida comprovação da origem do débito, contrariando o art. 6º, VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC.

A insistência na cobrança, a inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a necessidade de sucessivas tentativas administrativas para resolução da questão ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções pedagógica e compensatória da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:
A instituição financeira é responsável por cobranças indevidas quando não comprova a origem do débito, devendo cessar tais cobranças, declarar a inexistência do débito e indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022;

TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega ser titular de um cartão de crédito do banco requerido, com limite de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em março de 2024, foi surpreendida com uma cobrança superior ao limite, no valor de R$ 639,03 (seiscentos e trinta e nove reais e três centavos), vencida em 18/03/2024. Tentou resolver administrativamente, sem êxito, pagando R$ 500,00 (quinhentos reais) e deixando R$ 139,03 (cento e trinta e nove reais e três centavos) em aberto, além de solicitar o bloqueio do cartão.

Depois, recebeu notificação de solicitação de negativação por uma fatura desconhecida de R$ 721,81 (setecentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), vencida em 24/03/2024. Após várias tentativas de contato (protocolos 350560, 3629902, 3667178 e 3911297), o requerido reconheceu o erro e cancelou a cobrança. Contudo, a fatura de abril/2024 manteve valores indevidos, incluindo multas e juros, totalizando R$ 269,97 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a suspensão imediata das cobranças consideradas indevidas. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar, a declaração de inexistência do débito imputado e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante todo exposto, CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência de débito no valor total de R$ 269,97, referente a multas e juros por atraso da outra fatura emitida por equívoco, com vencimentos em 18 e 24 de março de 2024; b) CONDENAR o Requerido a reembolsar à parte autora o valor de R$ 12,57, de forma simples, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso (18/03/2014 – ID 43505588, pág. 2), nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Nas razões recursais, a autora argumenta que o ocorrido lhe gerou diversos transtornos que superam o mero aborrecimento, requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade das cobranças realizadas em desfavor da recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o próprio recorrido admite ter realizado cobranças excessivas nas faturas do cartão de crédito da consumidora, em razão de uma inconsistência sistêmica. Assim, resta incontestável a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não apenas impôs uma cobrança indevida, mas também solicitou, de forma irregular, a negativação do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes devido ao não pagamento do valor indevidamente exigido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a situação narrada justifica a reparação, considerando os transtornos causados pela cobrança indevida, mesmo após reiteradas tentativas da recorrente de resolver a questão. O ocorrido ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar a devida reprimenda.

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE MENSAGENS EXCESSIVAS. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. DEVER DE INDENIZAR. - A cobrança incessante e excessiva, por meio de ligações telefônicas e envio de mensagens de texto (SMS), referente a débitos lançados na fatura do cartão de crédito por adesão a plano odontológico, contratado de maneira fraudulenta, enseja reparação por danos morais - O emprego do expediente não pode passar despercebido pelo Poder Judiciário como prática ilícita que causa dano imaterial à tranquilidade e imagem do consumidor, mormente quando a cobrança é indevida - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. (TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022).

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. REPETIDAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE E-MAILS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cobrança indevida de dívida inexistente. Excessivas ligações e mensagens de cobrança via e-mail. Falha na prestação do serviço. 2. Conduta do banco recorrido que excede o mero aborrecimento. Dano moral configurado. 3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000684-07.2019.8.16.0205 - Irati - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 19.06.2020). (TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (primeira cobrança indevida) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da recente alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)